Tribunal: TJDFT
Processo: 0734477-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734477-38.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE WILKER CESILIO BORGES RECORRIDO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. VICIO DO PRODUTO. REPAROS REALIZADOS. DEFEITOS ATUAIS DECORRENTES DO USO. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECADENCIA RECONHECIDA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O prazo decadencial para reclamar de vício do produto durável é de 90 (noventa dias), nos termos do art. 26, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor: "tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.” 2. A última vez em que o veículo apresentou vícios no câmbio foi em 12 de março de 2020. A presente demanda só foi ajuizada em outubro de 2020, ou seja, depois de ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias, o que conduz ao reconhecimento da decadência. 3. O carro foi adquirido em janeiro de 2015 e, por sucessivas ocasiões, foi levando à concessionária para reparos, o que significa, sempre com análise do critério da vida útil do bem, renovação do prazo decadencial de 90 (noventa dias). Todavia, tal prazo não foi respeitado no tocante à ultima manifestação do vício - março de 2020. 4. Ademais, o acervo probatório indica que os defeitos mais recentes são decorrentes do desgaste de peças e da falta de manutenção. O quadro fático não indica ofensa a direitos da personalidade dos consumidores, o que afasta a condenação por dano moral. 5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada. O recorrente defende a inocorrência da prescrição/decadência, uma vez que a garantia do veículo é de 10 (dez) anos e o mesmo possui vício redibitório oculto e insanável. Assevera que o automóvel adquirido apresentou diversas falhas mecânicas constatadas no prazo da garantia contratual sem solução definitiva pelo requerido, razão pela qual correta a decretação da rescisão do contrato de compra e venda e restituição dos valores pagos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que todas as publicações sejam efetuadas exclusivamente em nome da advogada ISABELA BRAGA POMPILIO, OAB/DF 14.234. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). No mesmo sentido o AgInt nos EAREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. O recurso especial não merece prosseguir, pois, “(...) seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente, o que não ocorreu, na espécie” (REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo, porque, “consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021) Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que foram solucionados os defeitos apresentados no câmbio do veículo ao longo dos anos, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1960286/P, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/2/2022). Determino que todas as publicações da parte recorrida sejam efetuadas exclusivamente em nome da advogada ISABELA BRAGA POMPILIO, OAB/DF 14.234. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023